Tribunal: TJMT
Processo: 1022311-87.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022311-87.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), ELIAS FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 004.731.031-68 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO VILELA - CPF: 441.864.048-79 (AGRAVADO), KAIO HENRIQUE VILELA - CPF: 460.053.838-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022311-87.2020.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO ON LINE – INDEFERIDO - INVIABILIDADE – CÁRTULAS QUE APARELHAM A EXECUÇÃO DEVOLVIDAS PELA ALINEA 21 – NECESSIDADE DE VERTICALIZAÇÃO NA ORIGEM –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - PEDIDO INDEFERIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se prematuro o
arresto executivo, também denominado arresto prévio ou pré-penhora que visa assegurar a efetivação de futura penhora, quando a demanda executiva está ainda em seu nascedouro, porquanto a decisão recorrida determinou a citação dos executados e intimação para o pagamento do débito reclamado
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elias Ferreira de Almeida
, contra decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em desfavor de
Vilela Transportes Ltda
e seus sócios
Cesar Augusto Vilela
e
Kaio Henrique Vilela
,
indeferiu
o pedido de Arresto para a determinação do bloqueio online, via convênio BACENJUD (SISBAJUD) e caso infrutífero, o bloqueio RENAJUD, com objetivo de garantir a satisfação do crédito do recorrente.

Em síntese, aduz que promove execução de uma cártula de crédito, cheque nº 000015, no valor atualizado no montante de R$ 16.106,66 (dezesseis mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos), devolvido pelo motivo 21 (cheque sustado), o que caracteriza o inadimplemento da obrigação.

Afirma que tomou conhecimento de que a Empresa VILELA TRANSPORTES LTDA, assumiu obrigações de grande monta, com várias pessoas e posteriormente encerrou o exercício da empresa, além de sustar os créditos das obrigações assumidas.

Anota que a empresa Vilela Transportes LTDA iniciou suas atividades em 14.10.2019 e encerramento em 27.02.2020, além de que atualmente consta como baixada.

Noticia que ajuizou a presente demanda com pedido liminar e postulou ainda desconsideração da personalidade jurídica da empresa, em razão do desvio de finalidade, o que foi indeferido na decisão recorrida.

Sustenta que há evidencias que justificam a concessão da liminar por conta do pouco tempo de exercício das atividades da empresa (4 meses); a conduta de colocar em circulação vários cheques, todos em nome da empresa e depois sustar todas as obrigações assumidas; não justificar ou declaração dos motivos, devolução do cheque – motivo 21, além de que várias outras pessoas caíram em tal prática.

Destaca a possibilidade da concessão de medidas urgente, como a de arresto, nos termos do artigo 799, VIII do CPC, cumulado com artigos 300 e 301 do CPC, porquanto, no caso, a sustação de pagamento do cheque, sem motivo, evidencia que o agravado não tem intenção de pagar, além de que de má-fé, realizaram a baixa da pessoa jurídica a fim de inviabilizar o recebimento do crédito da agravante.

Justifica que não há distinção entre o empresário individual Cesar Augusto Vilela Transportes, CNPJ nº 20.232.357/0001-02, da pessoa física do agravado Cesar Augusto, caso em que as medidas devem ser direcionadas contra o mesmo.

Postula o provimento do recurso para que seja
deferido o arresto online
, via convênio BACEN/JUD (SISBAJUD), em nome de CESAR AUGUSTO VILELA, sob o CPF nº. 441.864.048-79, e KAIO HENRIQUE VILELA, sob CPF nº 460.053.838-25, bem como em face de – CESAR AUGUSTO VILELA TRANSPORTES (empresário individual) CNPJ nº 20.232.357/0001-02, até o valor de R$ 16.106,66 (dezesseis mil, cento e seis reais e sessenta e seis centavos), necessário para garantir o pagamento da presente demanda.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1022311-87.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Elias Ferreira de Almeida
, a fim de deferir, na presente Execução de Título Extrajudicial, a realização de buscas junto ao sistema Bacenjud/Sisbajud, para localização de ativos financeiros em contas dos agravados, em razão da inadimplência da cártula de cheque devolvida pela alínea 21 (sustação).

Sabe-se que o
arresto
on-line
é medida cabível diante da dificuldade de citação da parte executada, cuja providência está submetida à norma do art. 830 do CPC, a qual dispõe sobre o procedimento executivo.

Na origem, o pedido foi indeferido, porque as duas cártulas emitidas pela executada VILELA TRANSPORTES LTDA que aparelham a execução, uma no valor de R$10.000,00 e outra de R$4.000,00 (Id 63912479 –pág 19) foram devolvidas pela alínea 21, ou seja, cheques sustados, que pode ser levado a efeito por razões diversas como roubo ou furto de folhas ou do talão, suspeita de fraude, desacordo comercial ou oposição ao pagamento.

Com acerto a decisão recorrida, porque diversas são as razões que levam o emitente a sustar o título, circunstância que, no caso em exame afasta, pelo menos no presente momento, os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título, aptos a autorizar o arresto
on line
, antes mesmo da citação dos agravados na origem.

Frisa-se, ademais, que a notícia do registro de baixa da empresa executada, por si só, neste juízo de cognição sumária não autoriza afirmar que tem por intento furtar-se do pagamento do débito objeto da demanda executiva.

No mesmo sentido, sabe-se que o arresto executivo, pré-penhora, que se ajusta às hipóteses do art. 799, VIII ante situação de risco à efetividade da execução e ao art. 830 do CPC/15,
por dificuldade à citação do executado
, autoriza o procedimento de busca e constrição eletrônica pelo Sistema BACEN JUD, como decidido no julgamento do REsp 1.184.765/PA representativo de controvérsia.

Ocorre que, como já como mencionado, trata-se de pedido liminar na demanda executiva recém iniciada, em que o pedido de arresto precede ao próprio ato citatório dos executados e revela a prematuridade do pedido.

Acerca da matéria, a jurisprudência já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ARRESTO ONLINE. INDEFERIMENTO QUE MERECE SER RATIFICADO.
O arresto executivo, também denominado arresto prévio ou pré-penhora, visa assegurar a efetivação de futura penhora, quando nos autos da execução restarem configuradas circunstâncias de dificuldade para citação do devedor. No caso dos autos, prematuro o arresto on line.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70082896614, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 28-11-2019) (grifei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. ARRESTO ONLINE. PEDIDO INDEFERIDO. Se o credor não demonstrou haver realizado diligências para a localização do executado, inviabilizando a sua citação, descabe o deferimento de arresto online de valores existentes em conta bancária do devedor. Precedentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”.
(Agravo de Instrumento, Nº 70083181388, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em: 30-01-2020) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. INVIABILIDADE. Ausente prova de que foram realizadas diligências para localização dos executados, não se admite a realização de arresto on-line antes da citação. Precedentes.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, por decisão monocrática.”
(Agravo de Instrumento, Nº 70084651801, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 15-12-2020) (grifei)

Do mesmo modo, não há como, neste momento processual autorizar o arresto
on line
diretamente contra os sócios da empresa agravada, porquanto não ocorreu, pelo menos por ora, a desconsideração da personalidade jurídica.

Do exposto, como se trata do início do processo executivo, em que fora determinada a citação dos executados, bem assim para que promovam o pagamento do débito, nos termos do artigo 827, §1º do CPC e seguintes, é caso de manter a decisão recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021